Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702003-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERALDA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: EDITORA ABRIL S.A., HUGO MARQUES, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 14063626) formulado pela Autora/Agravante contra a primeira parte da decisão de ID 14020214, por meio da qual julguei prejudicado o pedido “para ordenar em grau de tutela inibitória, que os Agravados Editora Abril e Google se abstenham de continuar veiculando as matérias intituladas ‘A ex faxineira que emplaca indicações importantes no Governo Bolsonaro’, publicada no site http://veja.abril.com.br/politica/a-exdenegrir-faxineira-queemplaca-indicacoes-importantes-no-governo-bolsonaro/” (alínea “b” do tópico V – DO PEDIDO), uma vez que o link foi apagado. Em suma, alega a Agravante que, em verdade, o link apenas teve seu endereço alterado, de modo que referidas matérias continuam sendo acessadas e a 1a Agravada as mantém em seu sítio eletrônico. Assim, a despeito de a palavra “denegrir” ter sido retirada do hiperlink, o teor da matéria mantém o seu conteúdo injurioso. Requer a reconsideração da decisão, na parte em que julgou prejudicada a tutela inibitória postulada. É o breve relatório. Não vislumbro razão para o deferimento do pedido de reconsideração, porque a decisão por mim proferida está adstrita ao pedido expressamente delimitado de suspensão da veiculação da matéria publicada no site“http://veja.abril.com.br/politica/a-exdenegrir-faxineira-queemplaca-indicacoes-importantes-no-governo-bolsonaro/”, de modo que, se referido link não existe mais, resta prejudicado esse pedido, não sendo possível estender a tutela inibitória pretendida para além desses limites, a fim de alcançar link diverso, ainda que referente à mesma matéria. Acrescento que a decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela recursal também se sustenta nos demais fundamentos não impugnados pela Agravante. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator